Tribunal: TJDFT
Processo: 0733840-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733840-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: GERCINEI SOARES FONSECA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Combrasen – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda em face de decisão monocrática desta relatoria (ID 23335172), que não conheceu da Apelação por ela interposta, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15, ante a intempestividade do recurso. Nas razões recursais (ID 24047061), a Ré/Agravante informa ter sido intimada do teor da r. sentença integrativa mediante registro de ciência no sistema do processo eletrônico, ocorrida em 3/11/2020, de forma que o apelo interposto em 24/11/2020 estaria tempestivo. Sustenta que o artigo 5o da Lei no 11.419/2006 dispensa a publicação em órgão oficial quando houver intimação por meio eletrônico, que prevaleceria, com fulcro no artigo 272 do CPC/15. Aponta que no Agravo Interno no 0725133-04.2018.8.07.0001, esta relatoria entendeu que as informações relativas à ciência indicadas no sistema do PJe gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, entendimento que defende ser aplicável ao caso em comento. Aduz, ainda, que houve a juntada de substabelecimento, conferindo poderes de representação da Ré/Agravante aos ora causídicos, em data posterior à publicação da sentença integrativa, de forma que somente tiveram acesso ao teor do pronunciamento judicial impugnado na data de 3/11/2020, tudo na forma do artigo 61 do Provimento TJDFT no 12/2017 e do artigo 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006. Defende que o c. STJ, em recente julgado, primou pela confiabilidade das informações prestadas por meio eletrônico e, com base no princípio da primazia da decisão de mérito, entende que a apelação interposta em 24/11/2020 deve ser considerada tempestiva. Pede, ao final, pelo provimento do Agravo Interno, a fim de que exercido o juízo de retratação e que seja anulada a r. decisão monocrática guerreada, dando prosseguimento ao feito. Em contrarrazões, a Autora/Agravada requereu seja negado provimento ao recurso (ID 24760302). É o relatório. Decido. Conquanto tenha anteriormente me manifestando pela prevalência da intimação publicada no Diário de Justiça Eletrônico, ao fundamento de que ela substituiria qualquer outro meio de intimação, ao realizar estudo mais aprofundado da matéria, reformulei meu entendimento sobre a questão, mormente diante da realidade dos parceiros eletrônicos do PJe. De início, registro que a Lei no 11.419/2006 disciplina a informatização do processo judicial e estabelece, no artigo 5o, que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o do referido diploma legal, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Confira-se: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, il, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” No âmbito do eg. TJDFT, o cadastramento dos parceiros eletrônicos foi regulamentado pela Portaria GC 160 de 11/10/2017, que tornou obrigatório o cadastramento das empresas e entidades, públicas e privadas, no sistema PJe para envio das comunicações pela via eletrônica. O recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, além de previsto legalmente, decorre da própria implementação do processo judicial eletrônico e culmina na prestação de uma tutela jurisdicional mais célere e efetiva, além de contribuir para a redução de gastos públicos. O uso da tecnologia para realizar as comunicações processuais é fator determinante para o bom funcionamento da Justiça nos tempos atuais e revela inúmeros benefícios a todos os envolvidos, jurisdicionados e Administração Pública, seja pela economia de tempo, de recursos financeiros ou humanos. O eg. TJDFT adotou várias medidas para efetivar o cadastramento de empresas públicas e privadas no sistema PJE para a concretização das intimações eletrônicas, entre as quais cito as recomendações exaradas pela Egrégia Corregedoria desta Corte nos PAs 10621/2018 e 26967/2019, e proporcionou às partes as ferramentas necessárias para o procedimento de cunho compulsório. No caso em exame, a Combrasen – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda é uma empresa cadastrada como parceira eletrônica deste eg. Tribunal, conforme se verifica em consulta ao sítio: https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/ Assim, se a parte está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, somente a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono dela no Portal Eletrônico do Tribunal é que começa a fluir o prazo para eventual impugnação da decisão exarada, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas. Tal entendimento é sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE.AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RECONHECIMENTO. 1. A Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. 2. O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. 3. A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais. 4. Verifica-se que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil. 5. A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo. 6. O teor da Resolução no 234/2016 do CNJ não contradiz o CPC/2015, pois referencia apenas a possibilidade de a publicação no DJe substituir qualquer outra forma de publicação oficial. 7. No caso concreto, não é admissível considerar intempestivo o presente agravo em recurso especial, notadamente porque o próprio Tribunal Estadual atestara que os advogados da recorrente foram tacitamente intimados por via eletrônica em 19.2.2018. Dessa forma, como o recurso foi interposto em 12.3.2018, dentro, portanto, do lapso temporal de 15 dias úteis, deve ser considerado tempestivo. 8. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a fim de anular o acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra a omissão existente. 9. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer qualquer comentário, de forma específica e fundamentada, quanto às matérias suscitadas pela recorrente em sede de embargos de declaração, imprescindíveis para a composição da lide, razão pela qual os autos devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada, novamente, a tese expendida. 10. Agravo interno provido para afastar a intempestividade. Agravo nos próprios autos conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1.330.052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO NO DJE E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra via portal eletrônico de intimações. 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica, sendo tempestivo o em recurso especial interposto nestes autos. 5. Reforma da decisão agravada para se afastar o óbice da intempestividade. 6. Definição da orientação jurisprudencial desta TURMA. 7. AGRAVO INTERNO PROVIDO.” (AgInt no AREsp 1.399.519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020 – grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO. 1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o) e a outra pelo Portal Eletrônico (art.5o). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015. 3. No caso concreto, observado o decêndio previsto no art. 5o, § 3o, da lei de regência, o recurso especial é tempestivo. 4. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1.653.976/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 01/08/2018 – grifou-se) Registro que esse entendimento tem sido acolhido nesta eg. Turma: “CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PREVALÊNCIA. HIDRÔMETROS. DESMEMBRAMENTO. PREÇO PÚBLICO. SUJEIÇÃO DO USUÁRIO. SERVIÇO PRESTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. A intimação operada via sistema PJe prevalece sobre a disponibilização da sentença no DJe, diante do cadastro da pessoa jurídica previamente realizado. Inteligência do artigo 246 do CPC e da Portaria GC n. 160/2017. 2. Quando há a efetiva prestação do serviço e ausente falha ou qualquer outra anormalidade que redunde em irregularidade na cobrança, o consumidor deve se sujeitar ao preço público cobrado para o desmembramento dos hidrômetros. 3. Afasta-se o pedido de restituição em dobro de quantia cobrada de forma equivocada pela concessionária de serviço público, sobretudo porque não presente má-fé e, bem como, em virtude do ajuste realizado em fatura posterior. 4. Recurso principal provido. Apelo adesivo não provido.” (Acórdão 1327688, 07027342720188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. ADVOGADO. CIÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. independente de pedido de intimação exclusiva em nome de determinado patrono, via Diário de Justiça, a expedição eletrônica da decisão que iniciou o Cumprimento de Sentença, com a devida ciência da parte Recorrente, é suficiente para ensejar o regular transcurso do prazo para pagamento. 2. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006). 3. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados (art. 5o e § 1o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1323771, 07473134620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, em 23/10/2020, a MM. Juíza a quo prolatou decisão nos embargos de declaração opostos pela Ré (ID 22643058), que foi disponibilizada no DJe em 27/10/2020 (terça-feira), conforme ID 22643059. Todavia, há certidão nos autos que atesta que a ciência registrada no sistema pelo advogado regularmente constituído nos autos pela Combrasen – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda ocorreu em 3/11/2020, terça-feira (ID 22643071). O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interpor a Apelação (artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15) iniciou-se, portanto, em 4/11/2020 (quarta-feira) e encerrou-se em 24/11/2020 (terça-feira). O recurso foi interposto em 24/11/2020 (ID 22643063), circunstância que revela, de forma inconteste, sua tempestividade. Com essas considerações, exerço o juízo de retratação facultado pelo artigo 1.021, §2o, do CPC/15 e pelo artigo 265, §3o, do RITJDFT e TORNO SEM EFEITO a decisão que negou seguimento ao recurso, acostada ao ID 23335172, para conhecer do apelo. Reautue-se o feito. Preclusas as vias impugnativas, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator